Tribunal: TJMMG
Processo: 2000272-65.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000272-65.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000975-84.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 02/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, visando ao relaxamento ou à revogação da prisão preventiva do paciente, que foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ou, ainda, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a expedição do alvará de soltura, com a concessão da liberdade do paciente, implica a perda do objeto do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade provisória do paciente atende à pretensão almejada neste writ, o que torna a ordem prejudicada pela perda de seu objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas Corpus prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. Tese de julgamento: "A revogação da prisão preventiva no curso do processo elimina o constrangimento ilegal alegado e acarreta a perda do objeto do habeas corpus”. __________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 929.663/PE, Relator Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. em 22/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente writ, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente 3º Sgt PM Abelino Reis Sales, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) e nos arts. 466 e seguintes do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Processo Penal Militar (CPPM), apontando como autoridade coatora o juiz de direito substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em síntese, o impetrante narrou que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22/10/2025 por decisão do juízo da 3ª AJME, fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, proferida nos autos do processo n. 2000975-84.2025.9.13.0003. Entretanto, alegou que, durante a audiência de custódia, apesar de ter o paciente indicado, de forma inequívoca, o advogado que deveria acompanhá-lo, foi-lhe imposta a atuação de defensora pública, sem justificativa plausível e sem a tentativa de contato com o advogado constituído, em desacordo com o art. 8º da Resolução n. 213/2015. Asseverou que a atuação de defensora pública no referido ato constitui nulidade absoluta, por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 71, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar. Afirmou que o paciente não teve a oportunidade de entrevistar-se previamente com a defensora que lhe foi imposta, o que comprometeu o exercício do seu direito de ampla defesa. Disse, ainda, que o paciente não foi advertido de seus direitos constitucionais, especialmente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, previstos no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República e no art. 6º, inciso V, do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar. Dessa forma, alegou que a referida omissão, somada à ausência do advogado constituído e à falta de entrevista prévia com a defensora pública nomeada, reforça o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impondo o reconhecimento da nulidade da audiência de custódia e o consequente relaxamento da prisão. Ademais, alegou que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é genérica e carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos de autoria, materialidade e perigo gerado pela liberdade do paciente. Outrossim, afirmou que, ainda que se entenda pela manutenção de medida cautelar, há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão cautelar, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, conceito disciplinar A50, residência fixa, ocupação lícita e fortes vínculos familiares (esposa gestante de gêmeos). Sustentou a medida liminar requerida, sob o argumento de que as irregularidades apontadas (a ausência do advogado constituído, a falta de entrevista prévia com a defensora pública nomeada, a inexistência de advertência sobre o direito ao silêncio e a ausência de fundamentação concreta da decisão) são patentes e documentalmente comprovadas nos autos de origem. Acrescentou que o periculum in mora é manifesto porquanto a manutenção da custódia com base em ato nulo e decisão destituída de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 motivação específica viola o direito fundamental à liberdade e ao devido processo legal. Nesses termos, requer, in verbis: a) O conhecimento e deferimento do presente Habeas Corpus, com o reconhecimento da nulidade da audiência de custódia, em razão da ausência do advogado constituído e da falta de entrevista prévia com o defensor nomeado; b) O relaxamento da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente ABELINO REIS SALES; c) Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas, conforme sugerido; d) Após a concessão da liminar, notificação da autoridade coatora para prestar informações e a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer; e) Ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem. Em decisão acostada ao Evento 5, este relator indeferiu a medida liminar requerida, determinou que se oficiasse à autoridade coatora para que prestasse as suas informações e, em seguida, fosse dada “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça para sua manifestação. Em 29/10/2025, a autoridade coatora prestou suas informações nos termos acostados no evento 9. A douta Procuradora de Justiça, apresentou seu parecer sob os seguintes fundamentos: Considerando que o paciente 3º Sgt PM ABELINO REIS SALES obteve, em 1ª instância, a liberdade provisória e a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme decisão proferida em 11/11/2025 (evento 56 dos autos n. 200975-84.2025.9.13.00003), com a imediata expedição do Alvará de Soltura (evento 61 - ALVJU2 e 64 - ALVSOLTURA2 dos autos n. 200975-84.2025.9.13.00003), o que atende plenamente à pretensão inserida na petição de impetração (evento 1 - INIC 1 - fls. 08 destes autos), é certo houve a perda do objeto deste HC, que deve, então, ser julgado prejudicado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Abelino Reis Sales, por meio do qual se busca o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas. No entanto, extrai-se dos autos do Processo Originário (n. 2000975-84.2025.9.13.0003) que, em 11/11/2025, foi revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória do ora paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 i) proibição de o militar investigado manter contato com as testemunhas ouvidas no Inquérito Policial Militar; (ii) proibição de o militar investigado se ausentar da área das comarcas onde reside e trabalha por período superior a 15 (quinze) dias, sem autorização deste Juízo; e (iii) comparecimento em todos os atos processuais. (Evento 56, DEC1) Os eventos 60 e 65 noticiam, ainda, a expedição do alvará de soltura e o termo de liberdade provisória do ora paciente. Forçoso reconhecer, portanto, que o paciente não mais padece, nem em tese, do constrangimento ilegal alegado, uma vez que obteve a pretensão almejada na impetração, o que torna a ordem prejudicada pela perda de seu objeto. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. A revogação da prisão preventiva pelo juiz de primeiro grau e o cumprimento do alvará de soltura implicam na perda de objeto do habeas corpus, uma vez que o pedido formulado era exclusivamente a revogação da prisão preventiva. 4. O habeas corpus visa a tutela da liberdade de locomoção, e, com a liberdade já concedida, não há mais interesse processual na análise do pedido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo não provido. Tese de julgamento: "A revogação da prisão preventiva e o cumprimento do alvará de soltura acarretam a perda de objeto do habeas corpus que visa exclusivamente a revogação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 929.663/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) Destaquei Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente de seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelos mesmos fundamentes, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente de seu objeto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator